Tribunal: TJMT
Processo: 1015569-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015569-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA
DRA. FERNANDA SILVA FERREIRA
PACIENTE(S)
ALEX JOSE DA SILVA CUNHA
Vistos...
Ao que se dessume dos autos, este processo eletrônico foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1008285-21.2019.8.11.0000.
Nada obstante a isso, ressai da documentação acostada pela d. autoridade tida por coatora que o Recurso em Sentido Estrito n.o 0012409-63.2016.8.11.0002, interposto pelo paciente e outros corréus em face da decisão de pronúncia prolatada nos autos originários, foi processado e julgado pela Primeira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, a quem, inclusive, foi distribuída a primeira ação mandamental referente aos fatos criminosos conexos aos do caso em apreço (Habeas Corpus n.o 1002784-57.2017.8.11.0000).
Por conseguinte, salvo melhor juízo, o presente feito deve ser redistribuído nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. MARCOS MACHADO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do douto Desembargador Gilberto Giraldelli, além das nossas sinceras homenagens ao ilustre Relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)